Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Número do processo: 0721670-26.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GLAUCIENE CARDOSO DA SILVA DECISÃO As partes BANCO DO BRASIL S/A e GLAUCIENE CARDOSO DA SILVA celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 70911127, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Encaminhem-se os autos à origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA